Tribunal: TJBA
Processo: 8001848-53.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001848-53.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: A C R BAHIA ESPORTE CLUB Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. CRÉDITO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA PREVISTO NO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inadmissibilidade recursal decorrente do valor da execução fiscal ser inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80. 2.O agravante sustenta que a extinção da execução fiscal teria ocorrido sem observância do contraditório e da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, invocando o Tema 1.184 do STF e os arts. 9º e 10 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão do óbice previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, bem como se o Tema 1.184 do STF possui pertinência com a hipótese dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada fundamentou-se na inadmissibilidade da apelação, tendo em vista que o valor da execução fiscal era inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, circunstância que afasta o cabimento do recurso de apelação. 5. O agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento adotado na decisão monocrática, limitando-se a suscitar tese relacionada à necessidade de observância do contraditório e à aplicação do Tema 1.184 do STF, matéria estranha ao fundamento da inadmissibilidade recursal reconhecida. 6. Configurada a ausência de dialeticidade recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC. 7. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 tratam de questões relacionadas ao processamento e racionalização das execuções fiscais, não afastando a incidência do art. 34 da Lei nº 6.830/80, norma específica que disciplina o cabimento recursal nas execuções fiscais de pequeno valor. 8. Precedentes do STJ reconhecem a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: “É inadmissível o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação em execução fiscal de valor inferior ao limite previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.”